Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719954-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA E OUTRA em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. objetivando que a ré se abstenha de promover qualquer ato de expropriação do imóvel litigioso, bem como seja anulado o registro de consolidação da propriedade. O Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformados, os autores interpuseram Apelação de ID 47247924, alegando, dentre outros pontos, a abusividade do contrato entabulado entre as partes, a ilegalidade e/ou irregularidade da intimação por edital, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova. Juntam, ainda, documentos. Analisando os autos, verifica-se que as questões acima não foram postas ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Ademais, insurge-se a apelada, no bojo das contrarrazões, contra o valor da causa, pugnando, ainda, pelo pagamento da taxa de ocupação do imóvel e o deferimento da prova emprestada dos autos no 0719864-58.2021.8.07.0007. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) os apelantes acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal e supressão de instância; bem como acerca do não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal; (ii) a apelada acerca de eventual não conhecimento do pedido feito no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. No mesmo prazo, deverão as partes manifestarem-se sobre possível nulidade da sentença por falta de manifestação sobre o Incidente de Demandas Repetitivas invocado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023 15:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador